Tribunal: TJES
Processo: 5018912-50.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018912-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: REGILAINE ALVES DA SILVA FERRETTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DOR FÍSICA E PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora narra ter buscado atendimento médico emergencial em virtude de fortes dores abdominais. Relata que foi negada autorização para realização de tomografia, mesmo diante da prescrição médica, de sorte que a autora precisou se deslocar entre diversos estabelecimentos vinculados à ré, durante praticamente todo o dia, sentindo dores intensas, até que, finalmente, foi submetida ao exame e à cirurgia para retirada de cálculo renal. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem jugou procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A autora apresentou contrarrazões, pleiteando a sua manutenção.

3. A análise dos autos revela que a sentença não comporta reformas. A narrativa da parte autora está corroborada por provas documentais. A parte requerida, por outro lado, não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, ônus este que lhe competia, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Houve falha na prestação do serviço de saúde, pois a autora, em situação de emergência e dor evidente, teve seu atendimento postergado por horas, sendo encaminhada de um local a outro sem solução imediata. Tal omissão compromete não apenas a eficiência do serviço, mas também a dignidade da paciente, que se viu vulnerável e desamparada em momento de intensa necessidade.

4. As alegações da operadora, ainda que revestidas de argumentos técnicos, não afastam o fato de que a situação concreta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A demora no atendimento de urgência e a ausência de assistência adequada desde o início causaram angústia e sofrimento que transbordam os limites da tolerância comum, atingindo frontalmente os direitos da personalidade da autora, inclusive no que se refere à sua dignidade enquanto ser humano. Diante disso, é plenamente cabível a reparação pelos danos morais, arbitrada pelo juízo de origem em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)